Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRITO FEDERAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. POLO PASSIVO. CORRESPONSABILIDADE. PESSOA JURÍDICA. SÓCIO. FATO GERADOR. LANÇAMENTO. REGULARIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. STJ. SÚMULA 393. TEMAS 103 E 104.
1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (STJ, Súmula 393).
2. A certidão de dívida ativa (CDA) possui presunção de legitimidade e, por isso, compete ao executado o ônus probatório das alegações que embasam a sua defesa.
3. A arguição de ilegitimidade passiva é cabível na exceção de pré-executividade quando a prova estiver pré-constituída nos autos.
4. Cabe ao sócio, cujo nome conste na certidão de dívida ativa, o ônus de comprovar a inexistência de qualquer das hipóteses previstas no CTN, art. 135 (REsp no 1104900/ES, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Temas 103 e 104).
5. Ausentes elementos mínimos que possam mitigar a higidez das CDAs, a legitimidade do sócio é confirmada, pois inadmissível produzir prova em sentido contrário em sede de exceção de pré-executividade. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido.